Tribunal: STF
Processo: Rcl 94841
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-16
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Elaine Silva de Araújo contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região — TRT2, no Processo 1000165-77.2026.5.02.0603, para garantir a observância da determinação de suspensão nacional de processos que tratem das questões relacionadas ao Tema 1.389 da Repercussão Geral. 

A parte reclamante narra o seguinte:

A configuração da estrita aderência é evidente. A demanda de origem discute a existência de fraude em contrato civil de prestação de serviços entre a Sra. ANA CLÁUDIA GLORIA DE SOUZA e a Reclamante. 
O objeto do Tema 1.389 é justamente a licitude dessa modalidade contratual e, sobretudo, a definição de qual parte detém o ônus da prova sobre a alegada fraude. Ao julgar o mérito e condenar a Reclamante, o juízo de origem decidiu sobre o ônus probatório antes que esta Corte Suprema definisse a tese vinculante sobre o tema. 
Ao prosseguir com a tramitação do feito e, inclusive, proferir sentença de mérito com reconhecimento de vínculo e condenação em horas extras, o juízo reclamado ignorou a impossibilidade jurídica de avançar na marcha processual enquanto pendente a definição das balizas pelo Supremo Tribunal Federal. 
A determinação de suspensão nacional não é uma faculdade do magistrado, mas um dever processual imposto para garantir que a instrução e o julgamento ocorram sob a égide de uma tese jurídica uniformizada, especialmente no que tange ao ônus da prova (doc. 1, p. 11). 

Sustenta, em suma, que a autoridade reclamada deixou de observar a determinação de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.389 da repercussão geral, embora a controvérsia discutida na ação de origem se enquadre na matéria submetida à apreciação desta Suprema Corte no ARE 1.532.603/PR.

Argumenta que:

A autoridade reclamada, ao recusar o sobrestamento solicitado, operou em nítida afronta à autoridade deste Tribunal, desconsiderando que a suspensão visa precisamente evitar que atos jurisdicionais precoces criem situações de instabilidade e injustiça processual. 
Portanto, a identidade de causas de pedir e o risco de prolação de decisões conflitantes com o entendimento que virá a ser fixado pelo Plenário do STF tornam imperiosa a cassação da decisão reclamada (doc. 1, p. 11). 

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

a) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar a suspensão imediata da tramitação do processo nº 1000165-77.2026.5.02.0603, que corre perante o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Leste, suspendendo-se inclusive os efeitos de qualquer decisão de mérito proferida e cancelando-se audiências designadas até o julgamento final da presente reclamação ou do Tema 1.389 pelo STF; 
[...]
e) no mérito, o julgamento de procedência total da presente reclamação para cassar definitivamente a decisão que indeferiu o sobrestamento do feito, confirmando a liminar para manter o processo nº 1000165-77.2026.5.02.0603 suspenso até que este Supremo Tribunal Federal profira decisão final no Tema 1.389 da repercussão geral (doc. 1, p. 13).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 

A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 

Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto. O ato reclamado tem o seguinte teor:

Considerando que não houve a juntada de contrato escrito de prestação de serviços, indefiro a suspensão dos autos. (doc. 2, pg. 153)

Observo que consta da base empírica do acórdão reclamado que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica, firmado entre as partes. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado.

No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo.

Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).
II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 
III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.
IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.
2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.
4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).

Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.911/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 16 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator